Tribunal: TJPA
Processo: 0013861-71.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013861-71.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DIAS MORAES

APELADO: JONATHAS REIS SARAIVA BARBOZA, ALDA CELIA SARAIVA BARBOZA, JEFFERSON ALEX SARAIVA BARBOZA, JOAO VICTOR SILVA BARBOZA, J. L. M. B.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0013861-71.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DIAS MORAES

ADVOGADO: PABLO GOMES TAPAJOS

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA

APELADO: J. L. M. B.

ADVOGADO: WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO

APELADO: JOÃO VICTOR SILVA BARBOZA

ADVOGADO: WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO

APELADO: JEFFERSON ALEX SARAIVA BARBOZA

ADVOGADO: WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO

APELADO: ALDA CELIA SARAIVA BARBOZA

ADVOGADO: WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO

APELADO: JONATHAS REIS SARAIVA BARBOZA

ADVOGADO: WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ESBOÇO DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que homologou o esboço de partilha no inventário dos bens deixados por João Manoel da Silva Barboza, sem a prévia intimação de todos os herdeiros. A apelante sustenta a nulidade do decisum, alegando cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação dos herdeiros para se manifestarem sobre o esboço de partilha configura nulidade da sentença homologatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 652 do CPC determina que, antes da homologação da partilha, deve ser concedido prazo para manifestação das partes, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

4.

A ausência de intimação dos herdeiros impede a correção de eventuais erros e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), caracterizando error in procedendo.

5.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a não intimação das partes interessadas sobre o esboço de partilha acarreta nulidade da sentença (REsp 67.055/MG; AREsp 1.844.459).

6.

Precedentes dos Tribunais de Justiça reforçam a impossibilidade de homologação da partilha sem prévia análise de eventuais impugnações, sob pena de cerceamento de defesa (TJ-GO, Apelação Cível 03999236920148090175; TJ-SC, AC 03101887620148240023; TJ-RJ, APL 00285793620178190202).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A homologação do esboço de partilha sem a intimação prévia dos herdeiros para manifestação configura nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa.

2.

O error in procedendo decorrente da inobservância do procedimento previsto no artigo 652 do CPC enseja a anulação da sentença homologatória da partilha.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 652.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 67.055/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 08.05.1996; STJ, AREsp 1.844.459, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 21.06.2021; TJ-GO, Apelação Cível 03999236920148090175, Rel. Des. Fernando Braga Viggiano, j. 19.02.2024; TJ-SC, AC 03101887620148240023, Rel. Des. Cláudia Lambert de Faria, j. 19.11.2019; TJ-RJ, APL 00285793620178190202, Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes, j. 31.08.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013861-71.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DIAS MORAES

ADVOGADO: PABLO GOMES TAPAJOS

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA

APELADO: J. L. M. B.

ADVOGADO: WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO

APELADO: JOÃO VICTOR SILVA BARBOZA

ADVOGADO: WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO

APELADO: JEFFERSON ALEX SARAIVA BARBOZA

ADVOGADO: WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO

APELADO: ALDA CELIA SARAIVA BARBOZA

ADVOGADO: WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO

APELADO: JONATHAS REIS SARAIVA BARBOZA

ADVOGADO: WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de recurso de apelação cível interposta por
MARIA DO SOCORRO DIAS MORAES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que homologou, nos autos nos autos do inventario de João Manoel d Silva Barboza, formal de partilha apresentado pelo inventariante Jonathas Reis Saraiva Barboza.

Em suas razoes sustenta a recorrente, em síntese, a nulidade da sentença uma vez que o Juízo não apreciou os pedidos formulados pela apelante, no sentido de ser considerada meeira do inventariado, bem como por que não foi intimada para se manifestar sobre o formal de partilha apresentado para homologação.

Neste contexto, pleiteia que:

“... seja o presente recurso conhecido, processado e ao final provido para cassar a sentença que homologou o formal de partilha.

... os herdeiros sejam intimados para se manifestarem sobre as primeiras declarações.

... o presente recurso seja recebido no efeito suspensivo, assim como, que seja proibido qualquer ato que dê iniciou a execução provisória da sentença homologatória combatida”.

Juntou documentos.

Contrarrazões (PJe ID nº 19.084.979), no qual o inventariante Jonathas Reis Saraiva Barboza, ora apelado, suscita preliminar de não conhecimento do recurso em razão da intempestividade ou deserção. No mérito, rechaça todas as teses recursais pugnando, ao final, pelo não provimento do apelo.

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0013861-71.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DIAS MORAES

ADVOGADO: PABLO GOMES TAPAJOS

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA

APELADO: J. L. M. B.

ADVOGADO: WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO

APELADO: JOÃO VICTOR SILVA BARBOZA

ADVOGADO: WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO

APELADO: JEFFERSON ALEX SARAIVA BARBOZA

ADVOGADO: WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO

APELADO: ALDA CELIA SARAIVA BARBOZA

ADVOGADO: WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO

APELADO: JONATHAS REIS SARAIVA BARBOZA

ADVOGADO: WALDER PATRÍCIO CARVALHO FLORENZANO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, afasto as preliminares de não conhecimento do recurso suscitadas em contrarrazões, uma vez que de acordo com o Sistema PJe de 1º Grau o recurso foi interposto no prazo (PJe ID nº 17.098.910), não havendo que se falar em intempestividade.

No que pertine à vestibular de deserção, melhor sorte não assiste ao recorrido, tendo em vista que a parte apelante juntou, quando da interposição do recurso, todos os documentos exigidos pela Lei Estadual nº 8.328/2015 – (boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de contas – PJe ID nº 19084977 – p. 01/03)
[1]
.

Neste contexto, reconheço a presença dos pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o
conhecimento do apelo
.

O recurso, respeitada a convicção do MM. Juiz que prolatou a sentença, merece ser acolhido.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da homologação do
“ESBOÇO DO FORMAL DE PARTILHA”
(PJe ID nº 1.904.971) havida por sentença (PJe ID nº 19.084.973), sem a prévia intimação de todos os herdeiros.

Pois bem.

O feito se refere ao inventário dos bens deixados por João Manoel da Silva Barboza.

No tocante à alegação de nulidade da sentença, salienta-se que dispõe o art. 652 do CPC que
"feito o esboço, as partes manifestar-se-ão sobre esse no prazo comum de 15 dias e, resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos autos".

Observa-se que a norma em comento tem como finalidade sanar eventuais dúvidas e corrigir erros para que, enfim, seja proferida a sentença homologatória ou, diante de discordância, seja feita a partilha pelo juízo, distribuindo os quinhões entre os herdeiros.

Dessa forma, a sentença só poderia ser proferida após a concessão do prazo previsto acima, com a finalidade de assegurar o contraditório e ampla defesa dos interessados.

A Constituição Federal disciplina, em seu art. 5º, LV, que
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes"
.

Nesse sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

“Tradicionalmente, considera-se ser o princípio do contraditório formado por dois elementos: informação e possibilidade de reação. Sua importância é tamanha que a doutrina moderna entende tratar-se de elemento componente do próprio conceito de processo [...]

A informação exigida pelo princípio é naturalmente associada à necessidade de a parte ter conhecimento do que está ocorrendo no processo para que possa se posicionar - positiva ou negativamente - a esse respeito. Fere o princípio do contraditório qualquer previsão legal que exija um comportamento da parte sem instrumentalizar formas para que tome conhecimento da situação processual [...]”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado – 9ª. ed, rev., atual e ampl. – São Paulo: Editora
Jus
Podivm, 2024. p. 40/41)
.

Extrai-se, portanto, que a tutela judicial efetiva supõe o estrito cumprimento dos princípios processuais previstos no ordenamento jurídico, em especial o contraditório e a ampla defesa, os quais consistem em um sistema de garantias, que visa a justa e imparcial decisão.

A desobediência ao procedimento especial do inventário, longe de configurar mera formalidade processual, implica em verdadeiro
error in procedendo
, que, consequentemente, pode gerar nulidade da sentença, por supressão do direito de defesa.

Conforme lição doutrinária de Fredie Didier, o
error in procedendo
verifica-se diante da inobservância das normas de procedimento, em prejuízo da parte:

“O error in procedendo não pode ser diferenciado em relação ao error in iudicando pela distinção entre Direito Processual e Direito Matéria. O objeto do juízo de mérito do recurso é o julgamento mesmo, proferido no grau inferior: não se trata de discutir o que foi decidido (o conteúdo da decisão), como ocorre no recurso por error in iudicando ; no recurso por error in procedendo , discute-se a perfeição formal da decisão como ato jurídico: discute-se, enfim, a sua validade (pouco importa o acerto ou equívoco da decisão). Aqui, não interessa o conteúdo da decisão, mas o equívoco na condução do procedimento, ou algum vício num ato processual ou na própria decisão recorrida”
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. 13. ed. reform. Salvador:
Jus
Podivm, 2016, pp. 134/135).

No caso, após grande divergência entre as partes nos presentes autos de inventario ajuizado em 31 de abril de 2014, a ora apelante interpôs petição, no dia 25/02/2016, pedido de habilitação, como meeira (PJe ID nº 19.084.909), tendo o inventariante se manifestado pela habilitação da recorrente,
“na qualidade somente de herdeira”
, questão controvertida que foi ignorada pelo Juízo quando da prolação da sentença homologatória, que foi assim publicada:

“Vistos, etc.

Trata-se de arrolamento comum dos bens deixados pelo inventariado JOÃO MANOEL DA SILVA BARBOSA.

Julgo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a partilha do(s) bem(s) arrolado(s) – ID nº 96863706, destes autos de inventário, deixados por JOÃO MANOEL DA SILVA BARBOSA, atribuindo aos herdeiros contemplados os respectivos quinhões entabulados, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Vale dizer que somente ocorrerá a transferência da propriedade do veículo, sendo que em relação aos imóveis ocorrerá a partilha dos direitos (uma vez que os imóveis não estão registrados em nome dos falecidos).

À UNAJ para a apuração de eventuais custas pendentes.

Transitada em julgada a presente decisão (inclusive com ciência do RMP), expeçam-se formais de partilha, fornecendo às partes interessadas as peças necessárias.

Intimadas as partes, transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se”
(PJe ID nº 19.084.973)
.

Dessa forma, resta evidente que a sentença esta eivada por vício insanável, devendo ser anulada, para que as partes possam se manifestar sobre o esboço de partilha, sendo sanadas eventuais questões atinentes ao inventário.

Importante salientar que a decretação de nulidade da sentença homologatória que não obedece ao prazo para impugnação é medida em conformidade com o entendimento há muito consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. OMISSÃO DO NOME DO PROCURADOR DA PARTE. HAVENDO SIDO OMITIDO O NOME DO PATRONO DE UM DOS INTERESSADOS, E NULA A INTIMAÇÃO FEITA, TANTO MAIS QUE CONCRETO O PREJUÍZO DAÍ ADVINDO A PARTE, A QUEM NÃO SE FACULTOU OPORTUNIDADE DE DEDUZIR EM TEMPO HÁBIL AS SUAS OBJEÇÕES AO ESBOÇO DE PARTILHA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
(REsp 67.055/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 8.5.1996, DJ de 24.6.1996, p. 22763).

Não por acaso, esse entendimento vem sendo replicado nas decisões monocráticas proferidas pelo STJ (AREsp n. 1.844.459, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de DJe 21/06/2021) e pelos Tribunais de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. INEVENTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. DISCORDÂNCIA QUANTO AO ESBOÇO DE PARTILHA APRESENTADO PELO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO ACERCA DAS IMPUGNAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA. SENTENÇA CASSADA. 1. Consoante dispõe o artigo 652 do Código de Processo Civil, é descabida a simples homologação de plano de partilha apresentado pelo inventariante quando há manifesta discordância de herdeiro acerca da composição e da divisão do patrimônio a ser partilhado nos termos em que elaborado o plano, devendo, neste caso, haver o julgamento da partilha, com a resolução expressa e fundamentada dos pontos impugnados. 2. No caso, fora proferida sentença homologatória do plano de partilha, sem que fossem apreciadas as impugnações apresentadas pelo herdeiro apelante. 3. Error in procedendo a justificar a anulação do decisum, devendo o feito retornar ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a apreciação das impugnações formuladas pelo apelante. 4. A cassação da sentença primeva importa na insubsistência da condenação sucumbencial outrora fixada, pelo que resta prejudicada a majoração da verba honorária (STJ, 3ª Turma, Ag. Int. no AREsp. Nº 1259419/GO, DJe de 03.12.2018). 5. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADO”.
(TJ-GO - Apelação Cível: 03999236920148090175 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Fernando Braga Viggiano, Goiânia - UPJ Sucessões: 1ª e 2ª, Data de Publicação: (S/R) DJ de 19/02/2024).

.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. CONVERSÃO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS PARA SE MANIFESTAREM SOBRE O PLANO APRESENTADO PELA INVENTARIANTE. PROCURADORES DIVERSOS. JUNTADA DE PROCURAÇÃO DE UMA HERDEIRA QUE NÃO DEMONSTRA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO ESBOÇO DA PARTILHA. PREJUÍZO CONSTATADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DISCORDÂNCIA DAS PARTES ACERCA DA DIVISÃO. INADMISSIBILIDADE DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL PELO RITO DO ARROLAMENTO. CONVERSÃO QUE SE OPEROU NA SENTENÇA, SEM A INTIMAÇÃO ANTERIOR DOS HERDEIROS A RESPEITO DE TAL POSSIBILIDADE. DECISÃO SURPRESA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO CPC. NULIDADES EVIDENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(TJ-SC - AC: 03101887620148240023 Capital 0310188-76.2014.8.24.0023, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 19/11/2019, Quinta Câmara de Direito Civil).

........................................................................................................

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO JUDICIAL. PARTILHA AMIGÁVEL HOMOLOGADA EM SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DE TERCEIRA INTERESSADA QUE HAVIA INTERVINDO NO FEITO ANTES DA SENTENÇA, MAS SUA PETIÇÃO JAMAIS FORA APRECIADA. AO REQUERER NOVO PRONUNCIAMENTO SOBRE O TEOR DA PETIÇÃO, MAIS UMA VEZ O JUÍZO A QUO MANTEVE-SE INERTE. APELANTE QUE ALEGA TER CONSTITUÍDO UNIÃO ESTÁVEL COM O FALECIDO, TENDO AJUIZADO, INCLUSIVE, AÇÃO PARA O SEU RECONHECIMENTO. ADUZ CONTRIBUIU FINANCEIRAMENTE PARA A CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO INVENTÁRIO. AFIRMA, AINDA, QUE A INVENTARIANTE SONEGOU BENS E QUE A MEEIRA MENCIONADA NA PARTILHA JÁ SE DIVORCIOU DO RÉU HÁ MUITOS ANOS. ASSISTE RAZÃO À APELANTE NO QUE TANGE À VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. JULGAMENTO PREMATURO. MANIFESTO CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA”.
(TJ-RJ - APL: 00285793620178190202, Relator: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 31/08/2020, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2020).

Consequentemente, o provimento do apelo é a medida que se impõe.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém para que seja devidamente concluída a fase de instrução, conforme as razões expostas.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]

Em verdade, a deserção, na forma como foi suscitada –
“
A recorrente não mencionou ou juntou qualquer documento comprobatório das custas de preparo do referido recurso, já que era sua obrigação, portanto, o presente recurso encontra-se deserto. Desse modo,
requer o não conhecimento do presente apelo em razão da deserção.” –
, beira as raias da deslealdade processual e da litigância de má-fé.

Belém, 25/02/2025